Tribunal: TJMT
Processo: 1072343-20.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072343-20.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Serviço Militar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PAULO RICARDO CANDIDO PINHEIRO DE GODOY - CPF: 058.384.841-95 (RECORRENTE), ARLINDO MARQUES DE SOUZA FILHO - CPF: 522.255.771-53 (ADVOGADO), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 033.027.341-82 (ADVOGADO), ADRIANO DE SOUSA FARIAS - CPF: 022.708.932-47 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. POLICIAL MILITAR. AJUDA DE CUSTO. TRÂNSITO E INSTALAÇÃO. CURSO DE FORMAÇÃO. PRIMEIRA LOTAÇÃO. AUSÊNCIA DE MUDANÇA DE SEDE FUNCIONAL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de pagamento de ajuda de custo e indenização por trânsito e instalação formulados por policiais militares aprovados em concurso público, após conclusão do Curso de Formação de Soldados, classificados e designados para os municípios de Itaúba/MT e Americana do Norte/MT, sob alegação de movimentação no interesse da Administração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a designação de policial militar para sua primeira lotação após a conclusão do curso de formação configura mudança de sede funcional apta a ensejar o pagamento de ajuda de custo e a concessão de trânsito e instalação, nos termos da Lei Complementar nº 555/2014.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ajuda de custo prevista no art. 130 da LC nº 555/2014 exige mudança de sede funcional decorrente de movimentação no interesse do serviço.

4.

A permanência dos recorrentes na capital durante o curso de formação possui natureza transitória e integra etapa obrigatória do concurso público, não configurando sede funcional definitiva.

5.

A classificação e designação para unidades no interior do Estado constituem primeira lotação funcional, caracterizando ato inicial de exercício no cargo, e não transferência ou remoção.

6.

A previsão do Decreto nº 591/1980, ao qualificar a “classificação” como forma de movimentação, não afasta a necessidade de preenchimento dos requisitos previstos na LC nº 555/2014, hierarquicamente superior.

7.

A ausência de mudança de sede funcional impede o reconhecimento do direito à ajuda de custo e ao afastamento por trânsito e instalação (art. 94, III, da LC nº 555/2014).

8.

A dispensa de 7 dias prevista no art. 58 da LC nº 408/2010 possui natureza distinta e não se confunde com o direito ao trânsito.

9.

A eventual concessão administrativa do benefício a turma diversa não gera direito adquirido nem autoriza extensão judicial, nos termos da Súmula Vinculante nº 37 do STF.

10.

A concessão das verbas pleiteadas sem previsão legal afronta o princípio da legalidade administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A designação de policial militar para sua primeira lotação após o curso de formação não configura mudança de sede funcional para fins de concessão de ajuda de custo.

2. A permanência em unidade de formação possui natureza transitória e não caracteriza sede funcional definitiva.

3. A ausência de movimentação funcional afasta o direito ao trânsito e instalação previstos na LC nº 555/2014.

4. Não cabe ao Poder Judiciário estender benefício concedido administrativamente a outros servidores, em observância à Súmula Vinculante nº 37 do STF.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.

Os Recorrentes alegam, em síntese, que foram aprovados no concurso público regido pelo Edital nº 003/2022-SEPLAG/SESP/MT e, após a conclusão no 32º Curso de Formação de Soldados (CFSd), realizado na Escola Superior de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (ESFAP), sediada em Cuiabá/MT, no período de 03 de julho de 2023 a abril de 2024, foram classificados e designados para exercer suas funções nos municípios de Itaúba/MT e Americana do Norte/MT, conforme Portaria nº 018/QCG/DGP, de 22 de abril de 2024.

Nas razões recursais, sustentam de que é devido o pagamento de ajuda de custo prevista no art. 130 da LC 555/14 e indenização por trânsito e instalação previsto no art. 94 da LC 555/14, vez que ocorreu a movimentação por interesse da administração pública, sendo a movimentação, denominada "classificação", é uma modalidade de transferência que preenche os requisitos para o recebimento de ajuda de custo e do período de trânsito e instalação, uma vez que a distância supera 30 km.

Ao final, pugnam pela condenação do Recorrido ao pagamento de ajuda de custo, no valor de um subsídio para cada autor, bem como a concessão do afastamento de 30 dias para trânsito e instalação ou sua conversão em indenização, também no valor de um subsídio para cada autor.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença, argumentando que se trata de lotação inicial decorrente do concurso público, sem natureza de transferência funcional.

Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1072343-20.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Paulo Ricardo Candido Pinheiro de Godoy e

Adriano de Sousa Farias

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 14/05/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma;

Quanto ao mérito, a questão central consiste em definir se a primeira lotação de policial militar recém-formado, após conclusão do curso de formação, gera direito à ajuda de custo e ao período de trânsito e instalação.

Quanto à matéria discutida, a saber, ajuda de custo, no âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar nº 555/2014, estabelece em seus artigos 130 e 131:

Art. 130 A ajuda de custo destina-se a compensar as despesas de instalação do militar que, no interesse do serviço e por ato do Comandante-Geral, passa a ter exercício em nova sede por mais de 30 (trinta) dias.

Art. 131 A ajuda de custo corresponderá ao valor de 01 (um) subsídio mensal do militar.

A norma legal é clara ao estabelecer que a ajuda de custo pressupõe a mudança de sede funcional, ou seja, o deslocamento de um militar que já possui lotação definitiva para outra unidade.

No caso dos autos, os Recorrentes não possuíam sede funcional anterior, isto porque, a movimentação do curso de formação é etapa obrigatória do concurso público, conforme previsto no Edital nº 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, item 1.2, que expressamente estabelece:

1.2.
O Concurso Público será formado por duas etapas distintas, sendo a primeira composta de 5 (cinco) fases
, sob a incumbência da Gerência de Exames e Concursos da FUFMT, exceto a Fase de Investigação Documental e Funcional, que será de responsabilidade exclusiva da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso; e
a segunda etapa composta de Curso de Formação de Soldado, sob responsabilidade da Escola Superior de Formação e Aperfeiçoamento de Praças, Rodovia Helder Cândia, Km 2, Vale dos Lírios, Cuiabá-MT,
CEP 78048-150, conforme estabelecido no item 22.

Portanto, a permanência temporária em Cuiabá/MT durante o curso não configura lotação definitiva, mas sim fase transitória do processo seletivo. A classificação posterior para o interior do Estado representa a primeira lotação funcional, não havendo que se falar em "mudança" ou "transferência" de sede.

Dessa forma, a designação para os municípios de Itaúba/MT e Americana do Norte/MT representa a primeira lotação dos militares, o ato inaugural de seu exercício funcional, e não uma "transferência" ou "mudança para nova sede", sendo a localidade de escolha dos candidatos no momento da inscrição no certame.

Embora os Recorrentes invoquem o Decreto nº 591/1980, o qual define a “classificação” como modalidade de movimentação, isso não significa que toda classificação gere automaticamente direito à ajuda de custo, isto porque, a Lei Complementar nº 555/14 é hierarquicamente superior ao referido Decreto e estabelece requisitos específicos para o pagamento da indenização, qual seja, a mudança de sede funcional definitiva.

A classificação inicial, decorrente de conclusão de curso de formação, possui natureza jurídica distinta da transferência de militar já lotado, tratando-se de ato de investidura no cargo, não de remoção funcional.

Quanto ao trânsito e instalação, o art. 94, III, da LC 555/14 estabelece o direito ao afastamento de 30 (trinta) dias quando da movimentação do militar. Contudo, pelos mesmos fundamentos expostos, não há movimentação funcional na primeira lotação e, consequentemente, não há direito ao afastamento.

Ademais, os Recorrentes usufruíram de 7 dias de dispensa, conforme art. 58 da Lei Complementar nº 408/2010 (Lei de Ensino da PMMT), que prevê:

"Art. 58. Terá direito a 07 (sete) dias de dispensa o concluinte de curso ou estágio superior a 03 (três) meses de duração."

A dispensa acadêmica tem natureza de descanso pós-curso, enquanto o trânsito possui finalidade logística. No entanto, a ausência de movimentação funcional afasta o direito ao segundo.

Eis o entendimento adotado pelas Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR. AJUDA DE CUSTO. TRÂNSITO E INSTALAÇÃO. PRIMEIRA LOTAÇÃO APÓS CURSO DE FORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE MUDANÇA DE SEDE FUNCIONAL. IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de cobrança de ajuda de custo por trânsito e instalação formulado por policiais militares, em razão de classificação após conclusão do Curso de Formação de Soldados.

Sustentação de que a primeira lotação configuraria movimentação com mudança de sede funcional apta a ensejar o pagamento das verbas previstas na LC Estadual nº 555/2014.

Sentença que afastou o direito ao benefício por ausência de deslocamento para nova sede funcional indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a classificação do policial militar, após conclusão do curso de formação, para sua primeira lotação configura mudança de sede funcional apta a ensejar o pagamento de ajuda de custo por trânsito e instalação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ajuda de custo prevista no art. 130 da LC Estadual nº 555/2014 exige movimentação no interesse do serviço, com exercício em nova sede por período superior a 30 dias.

A classificação do militar recém-egresso do curso de formação não configura alteração de sede funcional, pois a permanência na unidade de ensino possui natureza transitória e integra a etapa final de ingresso na carreira.

A previsão do Decreto Estadual nº 591/1980 que qualifica a “classificação” como forma de movimentação não afasta a necessidade de preenchimento dos requisitos materiais da LC nº 555/2014.

A condição de aluno ou militar da ativa durante o curso não transforma a unidade de formação em sede funcional definitiva.

Inviável o pagamento das verbas de trânsito e instalação (art. 94, III e § 4º, da LC nº 555/2014) sem efetiva mudança de sede funcional indenizável.

Fato superveniente relativo a portaria administrativa aplicável a turma diversa não altera o enquadramento jurídico do caso.

Ausência de comprovação dos pressupostos fáticos alegados na inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1073594-73.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/04/2026, Publicado no DJE 28/04/2026)

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORES MILITARES ESTADUAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. AJUDA DE CUSTO. CURSO DE FORMAÇÃO. LOTAÇÃO INICIAL APÓS INGRESSO NA CARREIRA. AUSÊNCIA DE REMOÇÃO DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE MUDANÇA DE SEDE FUNCIONAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de cobrança de ajuda de custo ajuizada por policiais militares estaduais, sob alegação de que, após a conclusão do curso de formação realizado na capital, foram lotados em municípios diversos, distantes mais de 30 (trinta) quilômetros, fazendo jus ao benefício previsto na Lei Complementar Estadual n.º 555/2014 .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a lotação inicial de policiais militares após a conclusão do curso de formação configura mudança de sede funcional apta a ensejar o pagamento de ajuda de custo prevista na Lei Complementar Estadual n.º 555/2014.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ajuda de custo destina-se a compensar despesas decorrentes de mudança de sede funcional do militar determinada no interesse do serviço, conforme artigo 130 da Lei Complementar Estadual n.º 555/2014.

4. A permanência dos recorrentes na capital ocorreu exclusivamente para realização do curso de formação, etapa obrigatória e transitória do concurso público.

5. A lotação posterior em unidades operacionais do interior constitui ato inicial de provimento no cargo, não caracterizando remoção ou transferência funcional.

6. A sede funcional para fins de percepção de ajuda de custo não se confunde com o local de realização do curso de formação.

7. A ausência de comprovação de mudança de sede funcional determinada pela Administração afasta o direito ao pagamento da verba pleiteada.

8. A definição da lotação após o curso de formação decorre da classificação no certame e das regras do edital, não configurando movimentação funcional superveniente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A lotação inicial de militar estadual após a conclusão do curso de formação não configura mudança de sede funcional apta a ensejar o pagamento de ajuda de custo prevista na Lei Complementar Estadual n.º 555/2014.

2. A permanência na capital para realização de curso de formação constitui etapa transitória do ingresso na carreira e não caracteriza sede funcional para fins de percepção de ajuda de custo.

3. A ausência de remoção de ofício ou mudança permanente de sede funcional afasta o direito à percepção de ajuda de custo.

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Estadual n.º 555/2014, artigos 43, parágrafo 2º, inciso II, 130, 131 e 132; Lei n.º 9.099/1995, artigos 46 e 55; Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, artigo 66. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, RI 1075602-57.2024.8.11.0001.

(N.U 1072960-77.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/04/2026, Publicado no DJE 28/04/2026)

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. AJUDA DE CUSTO. TRÂNSITO E INSTALAÇÃO. CONCLUSÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO. PRIMEIRA LOTAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de pagamento de ajuda de custo e concessão de período para trânsito e instalação, formulados por policiais militares movimentados para suas primeiras unidades de lotação, em outros municípios, após a conclusão do Curso de Formação de Soldados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a designação de policial militar para sua primeira unidade de lotação após a conclusão do curso de formação configura movimentação funcional que gere o direito à ajuda de custo e ao período de trânsito e instalação, nos termos da legislação estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A designação do militar para a primeira unidade de trabalho após o curso de formação caracteriza-se como "primeira lotação" e não como transferência entre sedes funcionais, pois a escola de formação é um local provisório de instrução, não constituindo "sede" funcional anterior.

4. Por não haver mudança para uma "nova sede", mas sim a atribuição do primeiro local de exercício definitivo, não se preenche o pressuposto fático-jurídico para a concessão da ajuda de custo e, por conseguinte, do direito ao período de trânsito e instalação.

5. A eventual concessão de benefício a outra turma de formandos, por ato discricionário da Administração, não cria direito adquirido para situações pretéritas, sendo vedado ao Poder Judiciário estender vantagens com fundamento no princípio da isonomia, conforme a Súmula Vinculante nº 37 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
1. A movimentação de policial militar após a conclusão do curso de formação para a sua primeira unidade de exercício constitui ato de "primeira lotação", não se configurando como transferência ou mudança de sede para os fins da legislação estatutária, uma vez que a escola de formação possui natureza de local provisório de instrução e não de sede funcional definitiva.

2. Inexistindo mudança de sede funcional, mas sim a designação inaugural para o exercício das atividades, não se preenchem os requisitos para o pagamento de ajuda de custo e para a concessão do período de trânsito e instalação previstos na Lei Complementar Estadual nº 555/2014.

3. Não cabe ao Poder Judiciário, com base no princípio da isonomia, estender benefício concedido por ato discricionário da Administração a um grupo de servidores para outros que não foram contemplados, em observância à Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Estadual nº 555/2014, arts. 94, III, e 130; Lei Complementar Estadual nº 408/2010, art. 58; Decreto Estadual nº 591/1980. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 37; TJMT, Turma Recursal, Recurso Inominado nº 1057975-06.2025.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, julgado em 07/04/2026.

(N.U 1059045-58.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 17/04/2026)

Assim, a primeira lotação de policial militar recém-formado não configura transferência funcional, não gerando direito à ajuda de custo ou ao período de trânsito e instalação. Reconhecer o direito pleiteado implicaria criar obrigação não prevista em lei, em afronta ao princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF/88) e ao interesse público, gerando despesa sem amparo normativo, devendo ser mantida a sentença objurgada.

Por fim, o argumento de que a PMMT teria concedido o direito à turma subsequente (fato novo) não vincula o Poder Judiciário. Uma eventual mudança de interpretação administrativa não gera direito adquirido a situações pretéritas e não tem o condão de alterar o que está disposto em lei, não cabendo ao Poder Judiciário, com base no princípio da isonomia, estender um benefício concedido por liberalidade administrativa, conforme vedado pela Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Ante o exposto
, conheço do recurso, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026